Tribunal: STF
Processo: HC 228766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. 1. Hipótese em que se constata fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, diante da relevante quantidade de droga apreendida (mais de 34kg de maconha), com a constatação de que a placa modelo antigo estava com lacre rompido e de que os sinais identificadores do número de motor e chassi tinham sinais de adulteração, pelo que não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão preventiva. 2. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. O transcurso de pouco mais de 4 meses entre a decisão que havia concedido a ordem e aquela em que houve a retratação não pode ser considerado prazo excessivo a ponto de macular o princípio da contemporaneidade. 4. Agravo regimental improvido.



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a lastrear o restabelecimento do encarceramento provisório, pois (i) presentes condições pessoais favoráveis - inclusive após a sua soltura -, a afastar a existência concreta de periculum libertatis (ii) bem como porque patente sua atuação como mera “mula” do tráfico.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 14), o Ministério Púbico Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ, e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 16).



    A pretexto de requerer a reconsideração da decisão preambular, os impetrantes agregaram novos argumentos à exordial (eDOCs 18 e 25) e apresentaram novos documentos (eDOCs 19-23 e eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta conhecimento.



    2.1. De plano, porque esta Suprema Corte não compactua com verdadeira reciclagem de impetração, situação em que, mediante a modificação do objeto ou da causa de pedir, pretenda-se o aproveitamento do remédio heroico já manejado, para melhor atender aos interesses do paciente, consoante sua situação é modificada, na origem ou no juízo antecedente, pelo tramitar natural da persecução penal.



    Nessa quadra, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 206977 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 08.02.2022).



    2.2. Não bastasse, também pacífica a compreensão desta Suprema Corte em não admitir a impetração do remédio heroico como substitutivo do recurso próprio, pois “contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal” (RHC 123.002/MS, Relator(a) Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, DJe 24.10.2014). No mesmo sentido: RHC 218847 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.09.2022; HC 123289, Primeira Turma, Redator(a) para acórdão: Min. Edson Fachin, DJe 13.04.2016; HC 110.055, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 03.08.2015; HC 113805, Primeira Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 15.04.2013; HC 109004, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 01.08.2013.



    2.3. A mitigação da jurisprudência da Suprema Corte, para viabilizar o exame da matéria de fundo, ainda que para concessão da ordem ex officio, tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade seja aferível de plano, o que, no caso, apesar das alegações defensivas, não ocorre.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente